Tribunal: TJSP
Processo: 0016028-98.2021.8.26.0554
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – Inadimplemento da pena de multa – Artigo 51 do Código Penal – Em que pese ser considerada dívida de valor, a pena de multa não perdeu seu caráter de sanção penal – Não há que se falar em extinção da execução – AGRAVO PROVIDO PARA CASSAR A DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, BEM COMO PARA DETERMINAR A CITAÇÃO DA AGRAVADA PARA QUE

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – Inadimplemento da pena de multa – Artigo 51 do Código Penal – Em que pese ser considerada dívida de valor, a pena de multa não perdeu seu caráter de sanção penal – Não há que se falar em extinção da execução – AGRAVO PROVIDO PARA CASSAR A DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, BEM COMO PARA DETERMINAR A CITAÇÃO DA AGRAVADA PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO DA PENA DE MULTA DEVIDAMENTE ATUALIZADA, SOB PENA DE PENHORA.